Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727323-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP Embargado: Antônio Carlos Rodrigues da Silveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima G44 Brasil S/A em conjunto com a G44 Brasil SCP (Id. 28393710) contra o acórdão (Id. 27729878) que negou provimento à apelação manejada pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator